Tribunal: TJSP
Processo: 2266629-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Cumprimento de sentença – Pretensão limitada à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até seu julgamento de mérito – Descabimento – Mérito recursal já apreciado e julgado monocraticamente – Processo que deve seguir seu curso regular – Pretensão prejudicada.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2266629-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e DIADEMA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR
S/S LTDA, é agravada CARLA GEYSSE DE ARAUJO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266629-74.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno no 2266629-74.2019.8.26.0000/50000
(Processo de origem no 0010613-23.2019.8.26.0161)
Agravante
Fundação Uniesp Solidária e Diadema Escola de Ensino Superior S/A Ltda
Agravado
Carla Geyse de Araújo Pereira
Comarca
Diadema 3a Vara Cível

Voto no 37378
Agravo interno Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do
CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o
conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal
Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do
principio da colegialidade STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático Análise do recurso pelo Relator
Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73)

Possibilidade Ausência de ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da
colegialidade
Observância dos princípios da celeridade
processual e presteza jurisdicional Artigo 253 do RITJ/SP e
Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e
1.630.561/SP.
Cumprimento de sentença Pretensão limitada à concessão de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento até seu julgamento de
mérito Descabimento Mérito recursal já apreciado e julgado
monocraticamente Processo que deve seguir seu curso regular
Pretensão prejudicada.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (fls.01/03) interposto contra a r.
decisão monocrática de fls.34/38 que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento com fundamento no artigo 932, IV do CPC (art.557, “caput” c/c art.527 do
CPC/73).
A agravante argumenta que deve ser atribuído efeito
suspensivo ao recurso de agravo, diante do risco de sofrer grave prejuízos ao sofre a
imposição do pagamento de multa diária ou, ainda, bloqueio judicial de suas conta, tendo
seu patrimônio invadido antes mesmos de ver sua pretensão recursal examinada. Postula a
retratação da decisão de fls.237, suspendendo imediatamente a multa imposta por
descumprimento até a decisão final do recurso. Pleiteia, ao final, a anulação do ato
decisório que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, caso não seja este o
entendimento, seja o recurso submetido ao julgamento pelo Órgão Colegiado.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.25/29).
É o relatório.
De inicio se entende de rigor se reafirmar que o julgamento
monocrático considerados os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266629-74.2019.8.26.0000/50000
3
não viola o principio da colegialidade, com o acréscimo de estar 'resguardada a
possibilidade de interposição do agravo interno objetivando forçar o exame da matéria pelo
colegiado competente' (AgInt no AREsp 1.299.735/SP), anotados os poderes do relator,
observada a regra do artigo 253, do RITJ/SP, 'Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam
causar prejuízo ao direito da parte', de modo que, o julgamento monocrático não gera
prejuízo às partes, porquanto esta resguardada a possibilidade de interposição de agravo
interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente (STJ, AgInt no REsp
1.630.561), observada a orientação da doutrina e jurisprudência quanto à incidência da
regra do artigo 932 do CPC, e leitura a contrario sensu - do artigo 489, § 1o, incisos V e
VI, do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, bem
como anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1021 do CPC, no sentido do agravo interno
possuir natureza de recurso propriamente dito, em que pese o argumentado pelo recorrente,
não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão, uma vez que além da possibilidade
de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o intuito de minorar a carga de
trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo recorrente não demonstram o
desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, ainda mais quando
observada a natureza da questão objeto da lide.
Observe-se, ademais, que a insurgência recursal manifestada
no presente agravo interno se limita à concessão de efeito suspensivo até o julgamento do
recurso, pretensão esta que se encontra prejudicada considerando que a decisão
monocrática de fls.34/38 já apreciou o próprio mérito recursal, negando provimento ao
recurso, de modo que cumpre ao processo ter seu curso regular.
Deste modo, respeitada a combatividade do patrono da
agravante, esta nova insurgência não alterou o convencimento deste Magistrado.
Além disso, como pela natureza jurídica do recurso, se tem
por necessário o questionamento da fundamentação apresentada pelo relator, apontando os
motivos pelos quais não cabia a este decidir a questão antecipadamente, no caso também
de se anotar que o agravante não se desincumbiu do referido ônus, se limitando a mera
insistência para a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso, de modo que
também por isso, não se entende violar direito a decisão do relator, reafirmada que referida
decisão pode ser submetidas ao controle do colegiado.
Em face disso, nos limites da via eleita, ausentes argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, de rigor se
manter a decisão impugnada.
Por tais razões, nega-se provimento ao presente Agravo
Interno.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator